Tribunal: TJMT
Processo: 1004327-84.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004327-84.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARA CLEIDE ADRIANO GONCALVES - CPF: 026.623.991-98 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL

Recurso Inominado:

1004327-84.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Mara Cleide Adriano Goncalves

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA. FATURA PAGA. FATO NÃO COMPROVADO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. INVERSÃO DO ÔNUS DS PROVA NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em apreço, a autora/recorrente alega que teve seu fornecimento de energia suspenso de forma arbitrária por dívida inexistente, e sem a devida notificação prévia por parte da concessionária de fornecimento de energia elétrica, em virtude de dívida inadimplida do mês de dezembro/2019, cujo valor era de R$ 735,39 (setecentos e trinta cinco reais e trinta nove centavos), mesmo com a fatura paga. Fato negado pela Energisa. Segundo a concessionaria de energia elétrica não há registro de interrupção da unidade.

2. Se a consumidora alega que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em razão de uma fatura paga, e a empresa nega a suspensão, caberia à consumidora o ônus da prova do seu direito, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, e não tendo comprovado, sequer em audiência de instrução e julgamento, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

3. Acerca do assunto, veja-se entendimento do Superior Tribnal de Justiça: “
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. (...) Assim, antes de ser imputado à ré o ônus de produção da prova em sentido contrário, caberia ao autor comprovar minimamente o seu direito, por meio da apresentação de documento comprobatório do pedido de cancelamento do terminal telefônico, ônus do qual não desincumbiu
”. (AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018)

4.

Consta na fundamentação da sentença recorrida que
: “Dada a oportunidade da autora produzir provas em audiência de Instrução e Julgamento realizada neste juizado, fora realizado a colheita de depoimento da parte autora, contudo não apresentou provas para demonstrar o alegado. Portanto, não restou comprovada a ocorrência de ato ilícito, vez que não foi demonstrada pela parte Reclamante a suspensão do fornecimento de energia elétrica por 3 dias, quando a ela incumbia o ônus da prova, conforme preleciona o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.”.

5. A sentença que julgou improcedente o pedido inaugural formulado pelo reclamante, com fundamento no artigo 487, I, do CPC/15, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021